Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-66.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena corporal fixada com critério – Pena de multa readequada -Regime prisional fixado com critério e corretamente - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500152-66.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
CLAUDIO BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500152-66.2019 Assis
Apelante: Cláudio Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.171
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu Pena corporal fixada com critério Pena de
multa readequada -Regime prisional fixado com critério e
corretamente - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 82/85, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar CLÁUDIO BARBOSA DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento
de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da
habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
100/103), a redução da pena para o mínimo legal, com o afastamento
dos maus antecedentes, eis que já foi alcançada pelo período
depurador e a fixação do regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 108/110, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 108/132).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, pois, no dia 25 de setembro de
2018, por volta das 00h15min, na Avenida das Orquídeas, conduzia
veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Segundo apurado, o acusado conduzia o
GM/Astra, de placas “CYX 6859”, por vias públicas de Tarumã, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool que
ingerira momentos antes, até que, na Avenida das Orquídeas, foi
abordado por policiais militares que notaram sinais inequívocos de
embriaguez, a qual, por sua vez, foi demonstrada em exame de
dosagem alcoólica, em cujo laudo se vê que havia álcool no
organismo do denunciado na concentração de 2,8 g/L.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
4
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no que diz respeito à pena de multa.
A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05) e Exame Toxicológico de Dosagem
Alcoólica (fl. 23).
A autoria, também, é certa.
Com efeito, a testemunha Cícero, policial
militar, informou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento,
ocasião em que foi solicitado, por populares, para averiguar um
desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial. Conversou
com o acusado, que apresentava sinais de embriaguez, tendo o
conduzido até a residência dele. Mais tarde, na mesma noite, deparou-
se com o denunciado conduzindo o veículo novamente. Ao ser
abordado, o denunciado se recusou a realizar o teste do etilômetro.
Foi encaminhado à delegacia e realizou o exame de sangue. Não
conhecia o apelante.
As declarações do policial que atendeu a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
5
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Relatou que, no dia do ocorrido,
havia ingerido cerveja. Conhecia o policial que o abordou. Já foi preso
uma vez, porém, foi liberado em audiência de custódia. Também
respondeu a outro processo, que foi arquivado. Atualmente, é curador
provisório de sua mãe. Não bebe e não dirige mais.
Não se olvida ter a Lei 12.760/2012 ampliado
os meios de comprovação do estado de embriaguez em pessoas
condutoras de veículos automotores, sendo possível demonstrar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
6
ocorrência dessas condições mediante laudos, prova testemunhal ou
qualquer outro meio de prova em direito admitidos.
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com nova redação
dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que, apenas a antiga redação, do
mesmo dispositivo legal, exigia a comprovação de exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o mesmo delito
exigia o perigo concreto, o que não mais ocorre, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “Conforme reiterada jurisprudência
desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva
na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
7
estado de embriaguez. ” (REsp: 1467980 SP 2014/0176936-0, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Portanto, não há que se falar na ausência de
tipicidade da conduta, pois, no tipo penal analisado, a ofensa ao bem
jurídico tutelado é presumida. O tipo penal de perigo abstrato, no caso
sob exame, visa inibir a prática de certas condutas antes da
ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo
mais eficaz, a proteção de um dos bens mais valiosos do ser humano,
que são sua vida e integridade corporal.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas.
II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento
do
agente
atingiu,
ou
não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma,
porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente.
III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove
que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para
que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico
tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
8
prova do risco potencial de dano causado pela conduta
do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V - Ordem denegada.”(STF, Habeas Corpus no
109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
27.09.2011).
Sendo assim, de rigor, manter a condenação
do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, crime tipificado no
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo impossível
se falar em sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de
detenção, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista os maus antecedentes do acusado.
Salienta-se, conforme entendimento pacificado
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos
do art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da
reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo a exasperação da pena-base acima do mínimo legal”
(AgRg no REsp no 1500382/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em
25.08.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
9
Outrossim, leciona o E. Des. Guilherme de
Souza Nucci “diversamente da reincidência, os maus antecedentes
não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I,
CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta
vários gravames ao acusado/condenado (ver a nota 69 ao art. 64). Eis
o motivo pelo qual há um prazo para caducar.” (Código Penal
Comentado, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág. 452).
Na segunda etapa, em virtude da presença da
atenuante da confissão espontânea, a reprimenda deve retornar ao
mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira etapa, à míngua de circunstâncias
modificativas, a pena torna-se definitiva em 06 (seis) meses de
detenção, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal.
No que concerne à pena de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada pela r.
sentença em 02 (dois) meses, esta permanece inalterada.
Frise-se, a propósito, que “o tempo de
suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito
praticado” (STJ, HC 159298, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, DJE 19/12/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-66.2019.8.26.0047 - Voto no 24.171
10
Fica mantido o regime prisional semiaberto
para início de cumprimento de pena, vez que o acusado ostenta maus
antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois trata-se de
condenado que ostenta maus antecedentes, o que não permite tal
benesse, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se a pena de multa, mantendo-
se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator